Tribunal: TJBA
Processo: 8046578-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046578-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA.

Advogado(s)
:
RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA, CAROLINA MILENA DA SILVA

APELADO: EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO DO PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMANDA NÃO SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PISO SE ENCONTRAVA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. ABATIMENTO DO PREÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Tecnogres Revestimentos Cerâmicos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.150,00 a título de abatimento proporcional do preço e R$ 4.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da validade da sentença frente às alegadas preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, ausência de interesse de agir e decadência, além da responsabilização das rés por defeito em porcelanatos com variações de tamanho, supostamente impróprios para o uso.

III. Razões de decidir: A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o juízo de origem fundamentou adequadamente o julgamento antecipado com base na suficiência da prova documental. O interesse de agir restou configurado, independentemente de prévia tentativa de solução administrativa, conforme garante o art. 5º, XXXV, da CF/1988. A preliminar de decadência foi rejeitada, pois a pretensão está sujeita a prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC. Comprovada a existência de vício oculto nos produtos fornecidos, o consumidor faz jus ao abatimento proporcional do preço. As provas demonstraram adequadamente a impropriedade dos produtos comercializados, sendo legítima a responsabilização solidária das fornecedoras com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC. O dano moral foi reconhecido em razão da frustração e prejuízo causados ao consumidor diante da inutilização parcial do material adquirido para reforma residencial.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É válida a sentença proferida com julgamento antecipado quando as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes à solução da lide." "O ajuizamento de ação consumerista independe de prévia tentativa de solução administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição." "A pretensão de indenização por danos decorrentes de produto defeituoso submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, quando ultrapassa a mera substituição do bem." "Comprovado o vício oculto em produto durável, o consumidor tem direito ao abatimento proporcional do preço e à indenização por danos morais, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8046578-61.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador–BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA